Tribunal: TJES
Processo: 5001268-97.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001268-97.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA NASCIMENTO DIAS
INTERESSADO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. FECHAMENTO DE UNIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRECISA QUANTO AO SEGUIMENTO DO CURSO. PERDA DE PRAZOS POR CULPA DA RECORRIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença relativo ao pedido de indenização por danos morais, em que decidiu o Juízo a quo pela sua rejeição/improcedência.
2. Como já verificado em sentença, a falha da Recorrida é inconteste, não restando qualquer dúvida quanto à ausência de prestação de informação adequada à Recorrente após o fechamento da unidade da instituição de ensino em que estava matriculada a consumidora, o que acarretou os prejuízos narrados, que incluem a ausência de oferecimento de módulo de orientação de TCC (obrigação de fazer enfim comandada na r. sentença) e a perda de prazos para conclusão do curso.
3. Porém, ao contrário do que decidiu o colega, entendo que tal situação extrapola o mero dissabor, sendo certo que a falha da Recorrida frustrou a conclusão tempestiva (dentro do cronograma inicialmente previsto) de curso destinado ao aperfeiçoamento profissional da Recorrente, o que implicou ainda grave perda de tempo útil da consumidora com variadas tratativas infrutíferas junto à Recorrida para resolução do problema, tudo a denotar o patente descaso para com a consumidora, ora Recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.
4. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando a Recorrida em danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.